Tribunal: TJES
Processo: 5009877-74.2023.8.08.0000
Classe: Conflito de competência Cível
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009877-74.2023.8.08.0000
CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE IBIRAÇU - 2ª VARA
SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE IBIRAÇU - 1ª VARA
RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA –
AÇÃO CIVIL PÚBLICA- INTERESSE OU DIREITO COLETIVO –
COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PUBLICA.

1.
A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública regem-se, de acordo com o disposto 2º, da Lei nº 12.153/2009, por dois critérios, quais sejam: o valor da causa e a matéria deduzida, excluindo as causas listadas no seu parágrafo primeiro, o que é justamente a hipótese dos autos.

2
. No caso, as peças que instruem este procedimento revelam que a ação civil pública visa resguardar o interesse coletivo dos estudantes da escola municipal a fim de garantir o fornecimento de água potável na referida instituição de ensino, com adoção das medidas necessárias para solucionar a situação da presença de água fora dos padrões de potabilidade. Logo, enquadra-se na vedação legal ao processamento de demandas que versem sobre direitos ou interesses coletivos perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública, contida no art. 2º, § 1º, I, da Lei nº 12.153/09

3.
Sendo a ação de origem incluída no rol do § 1º, do art. 2º, da Lei nº 12.153/2009 entendo que os autos devem permanecer no juízo da Vara da Fazenda Pública.

4
.
Conflito conhecido para declarar a competência da 1ª Vara de Ibiraçu, com atribuição para processar e julgar demandas da competência da Vara da Fazenda Pública, para processar e julgar a demanda originária.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade conhecer do conflito para DECLARAR A COMPETÊNCIA da1ª Vara de Ibiraçu, com atribuição para processar e julgar demandas da competência da Vara da Fazenda Pública, nos termos do voto relator.
Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
CONFLITO DE COMPETÊNCIA Nº 5009877-74.2023.8.08.0000.

SUSCITANTE: JUÍZO DA 2º VARA DE IBIRAÇU – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA DE IBIRAÇU – VARA DA FAZENDA PÚBLICA.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
JU
ÍZO

DA SEGUNDA VARA DE IBIRAÇU
com atribuição para o processamento de causas da alçada Juizado Especial da Fazenda Pública,

face a remessa pelo
JUÍZO
D
A
PRIMEIRA
VARA
DE IBIRAÇU
com atribuição para processar e julgar demandas da competência da Vara da Fazenda Pública, dos autos da “ação civil pública cominatória de obrigação de fazer c/c pedido de tutela antecipada” tombada sob o n. 5000324-34.2023.8.08.0022 proposta pelo Ministério Público contra o Município de Ibiraçu e o Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE de Ibiraçu.

O Juízo Suscitado declinou da competência para processar a demanda de origem em razão do valor da causa, afirmando que o Juizado Especial da Fazenda Pública detém competência absoluta para julgamento de processos em demandas que o valor da causa não supera sessenta salários-mínimos, que é hipótese dos autos.

Por sua vez, o Juízo Suscitante, ao deflagrar o presente incidente,

fez constar que, a demanda versa sobre direitos coletivos e, logo, não se incluem na competência do Juizado da Fazenda Pública, nos termos do art. 2º, inciso I, da Lei n. 12.153/09.

Desta forma, a questão controvertida diz respeito à deliberação em qual dos Juízos deve a demanda de origem (ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público) tramitar.

Pois bem.

Em análise dos autos, verifico que a demanda de origem trata-se de ação civil pública proposta pelo Ministério Público visando resguardar o interesse coletivo dos estudantes da escola EMEIEF “VEREADOR LEANDRO ZINGER” a fim de garantir o fornecimento de água potável na referida instituição de ensino, com a adoção de medidas necessárias para solucionar a situação da presença de água fora dos padrões de potabilidade.

Desta forma, entendo que a hipótese dos autos o direito tutelado tem fundamento no direito ou interesse do coletivo. Por sinal, de acordo com o art. 81, § único, alínea II do Código de Defesa do Consumidor “A defesa coletiva será exercida quando se tratar de: [..] II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base”. E, tal dispositivo aplica-se ao presente caso, em consonância com o art. 21 da Lei de n. 7.347/85 que disciplina a ação civil pública.

Nesse ponto, conforme elucidado pela Procuradoria de Justiça o direito coletivo em discussão “visa tutelar o interesse de todas as pessoas que se encontrem em situação idêntica, qual seja, solucionar a situação da presença de água fora dos padrões de potabilidade na EMEIEF ‘VEREADOR LEANDRO ZINGER’” – id. 6360846.

Firmadas essas considerações, lembro que nos termos do artigo 2º, da Lei nº 12.153/2009, no âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, o legislador estabeleceu apenas dois critérios para a fixação da competência, o primeiro, atinente ao valor da causa, limitando as que possuam valor até 60 (sessenta) salários-mínimos; e, o segundo, em relação à matéria,
excluindo as causas listadas no seu parágrafo primeiro,
o que é justamente a hipótese dos autos
.
Veja-se:

Art. 2º: [...] § 1
o

Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais
e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;
(grifei).

Nesse diapasão, sendo a ação de origem incluída no rol do § 1º, do art. 2º, da lei nº 12.153/2009 entendo que os autos devem permanecer no juízo suscitado, a saber, a 1ª Vara de Ibiraçu, com atribuição para processar e julgar demandas da competência da Vara da Fazenda Pública.

Por sinal, este já foi o entendimento em outros conflitos de competência que envolvem interesses ou direitos coletivos:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. CONCURSO PÚBLICO. RETIFICAÇÃO DE GABARITO E ANULAÇÃO DE QUESTÕES. LIDE QUE VERSA SOBRE DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO. 1. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida pelo valor da causa e tem natureza absoluta nas causas cíveis de interesse da Administração Pública Federal, Estadual, Distrital e Municipal (art. 2º da Lei nº 12.153/09). 2. A Ação da qual se originou o conflito de competência versa sobre direito individual homogêneo, com evidente interesse social qualificado, pois suposta anulação de questões da prova do concurso há que ser estendida aos demais participantes do certame. 3. A lide enquadra-se, portanto, na vedação legal ao processamento de demandas que versem sobre direitos ou interesses coletivos perante os Juizados Especiais da Fazenda Pública do DF, contida no art. 2º, § 1º, I, da Lei nº 12.153/09. 4.
É de competência da Vara da Fazenda Pública, e não do Juizado Especial, o processamento e julgamento de processo que envolva interesse do Distrito Federal, de caráter coletivo
lato sensu
,
relativo a pedido de retificação de gabarito e anulação de questões de concurso público. 5. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, o Suscitado.
(TJDF; CCP 07185.10-48.2023.8.07.0000; 174.0852; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas; Julg. 07/08/2023; Publ. PJe 22/08/2023)

SERVIDOR MUNICIPAL GUARDA CIVIL. HORAS EXTRAS. BASE DE CÁLCULO E REFLEXOS. Interesse coletivo. Juizado Especial da Fazenda Pública. Impossibilidade:. As demandas que envolvem fundamento de interesse da coletividade de servidores não estão incluídas na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. (TJSP; AI 2154468-82.2023.8.26.0000; Ac. 17104891; Pedreira; Décima Câmara de Direito Público; Relª Desª Teresa Ramos Marques; Julg. 30/08/2023; DJESP 04/09/2023; Pág. 3183)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente conflito negativo para declarar a competência do Juízo da 1ª Vara de Ibiraçu, com atribuição para processar e julgar demandas da competência da Vara da Fazenda Pública, para processar e julgar a demanda originária.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 07.11.2023

Acompanho o Eminente Desembargador Relator.

É como voto.